Tribunal: STF
Processo: RE 582479
Classe: RE
Órgão julgador: CARLOS BRITTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2009-09-08
Data de publicação: 2009-09-08

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CRIMINAL. 
   JOGOS DE AZAR. MÁQUINAS CAÇA-NÍQUEIS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO 
   STF. ALEGADA AFRONTA AO INCISO III DO ART. 195 DA CONSTITUIÇÃO 
   FEDERAL. NÃO OCORRÊNCIA.
1. Caso em que entendimento diverso do 
   adotado pelo acórdão recorrido exigiria o reexame da legislação 
   infraconstitucional pertinente e do acervo fático-probatório dos 
   autos.
2. Ofensa à Carta da República, se existente, ocorreria 
   de modo reflexo ou indireto, o que não autoriza a abertura da via 
   extraordinária.
3. Quanto à alegada violação ao inciso III do 
   art. 195 da Carta Magna, o aresto impugnado afina com a 
   jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Precedentes.
4. 
   Agravo regimental desprovido.